Tribunal: TJPA
Processo: 0023628-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023628-70.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA PROTELATÓRIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão que rejeitou agravo interno em ação monitória. Alegações de omissão no tocante à aplicação de multa por conduta protelatória e à cobrança de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. LOCAVEL SERVIÇOS LTDA sustenta omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, por considerar o agravo interno manifestamente protelatório.
3. MUNICÍPIO DE BELÉM alega omissão sobre a análise da multa de 2% discutida no contrato, sustentando ausência de fundamento legal para sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, não é automática, exigindo prova de conduta protelatória ou manifesta inadmissibilidade, o que não ficou configurado no caso concreto.

5. As questões relativas à multa contratual e aos fundamentos legais para sua aplicação foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não havendo omissão.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Tese de julgamento
: "A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, não é automática, exigindo decisão fundamentada que demonstre o caráter protelatório ou inadmissível do recurso; embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022; Código Civil, art. 421.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
e
pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em face do Acórdão (ID. nº 16637989), de minha relatoria, por meio do qual conheci d
o recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação Monitória movida por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

Irresignado,
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA

alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude de o agravo interno interposto ter sido julgado manifestamente protelatório e improcedente por unanimidade.

Nas razões apresentadas, o embargante aduz que:

(I) O artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015 determina a imposição de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa em caso de rejeição unânime do agravo interno, especialmente quando manifestamente inadmissível ou protelatório.

(II) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, sendo imperiosa a destinação da multa à parte recorrida, mesmo que o recorrente seja ente fazendário, conforme precedentes colacionados nos autos.

(III) O não pronunciamento acerca da referida multa configura omissão do julgado, que deve ser sanada para resguardar a aplicação correta da legislação processual.

O embargante requer expressa manifestação quanto à omissão apontada e, se necessário, a concessão de efeito modificativo para determinar a aplicação da multa em favor do Município de Belém, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. nº 19060607).

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
alega que o acórdão foi omisso em relação à análise do cabimento da referida multa, limitando-se a decidir sobre as multas de trânsito previstas no contrato. Sustenta que a ausência de manifestação acerca da multa de 2% configura omissão relevante, especialmente em razão da ausência de fundamento contratual ou legal para tal cobrança.

Nas razões apresentadas, a embargante destaca:

(I)
Omissão quanto à multa de 2%
: A multa de 2% não foi abordada no acórdão, que tratou exclusivamente das multas de trânsito respaldadas contratualmente.

(II)
Ausência de fundamento para a cobrança
: A embargada não apresentou qualquer justificativa para a cobrança dessa multa, que não possui respaldo contratual ou legal.

(III)
Violação ao art. 421 do Código Civil
: Sustenta que a imposição de multa sem previsão contratual afronta os princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato.

(IV)
Necessidade de prequestionamento
: Requer a manifestação expressa sobre dispositivos infraconstitucionais e constitucionais mencionados, especialmente o art. 476 do Código Civil, para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.

A embargante pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeito modificativo ao julgado, para que:

(a) Seja sanada a omissão quanto à multa de 2%, afastando-se sua cobrança por ausência de fundamento.

(b) Seja prequestionada a matéria e os dispositivos indicados, a fim de evitar negativa de prestação jurisdicional e assegurar a admissibilidade de eventuais recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. nº 16959847).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, passando ao exame de mérito dos presentes Embargos do
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
., de início e sem delongas, não constato a existência de omissão quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude de o agravo interno interposto ter sido julgado manifestamente protelatório e improcedente por unanimidade. Passo a explicar.

Eis o teor do citado dispositivo legal:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

A aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da referida multa, a ser analisada em cada caso concreto, por meio de decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se revele manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa, desde logo, ser considerada abusiva ou protelatória.

No presente caso, contudo, o agravo interno apresentado não se mostra manifestamente inadmissível ou improcedente, tampouco sua interposição pode ser considerada abusiva ou protelatória.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1120356 RS 2014/0260298-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

Desse modo, rejeito o recurso de embargos de declaração.

Quanto aos embargos de declaração interpostos pelo Município de Belém, nos quais se alega omissão quanto à análise do cabimento da multa de 2%, pois o acórdão limitou-se a decidir sobre as multas de trânsito previstas no contrato. Sustenta-se que a ausência de manifestação acerca da multa de 2% constitui omissão relevante, especialmente porque não há fundamentação contratual ou legal que justifique tal cobrança.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que a questão debatida nestes autos restringe-se ao não pagamento dos valores devidos pelo Município, obrigações previstas no contrato e no edital vencido pela autora.

Assim, em alguns casos, a inadimplência do ente público contratante é rotineira, trazendo efeitos nocivos e devastadores às empresas contratadas, até porque estas se encontram submetidas a custos fixos e carga tributária que não podem ser simplesmente postergadas, sob pena de consequências graves à própria manutenção da sociedade empresarial.

Isso sem falar que qualquer atraso na execução do objeto contratado pela Administração Pública também poderá gerar penalizações ao particular que vão desde uma multa até o impedimento de licitar e contratar com quaisquer entidades públicas, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Diante do exposto,
conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento,
mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024